Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Ação de Guarda c/c Regulamentação de Convivência. Fixação de Guarda Compartilhada. Manutenção do regime de convivência conforme fixado na sentença. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alteração do regime de guarda, fixando a guarda compartilhada da criança, com lar de referência materno e regime de convivência progressivo em favor do genitor.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se a guarda compartilhada seria inviável diante da alegada falta de diálogo entre os genitores e da condição de saúde da menor, bem como se o regime de convivência deveria ser restringido quanto aos pernoites, por ausência de vínculo e experiência do pai no cuidado com a criança.

III. Razões de Decidir
A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1.584, §2o, do CC, e somente pode ser afastada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso.
O estudo psicossocial atestou que ambos os genitores possuem vínculo com a menor e condições de exercer o poder familiar. A ausência de diálogo não inviabiliza, por si só, a guarda compartilhada, devendo-se promover a construção da coparentalidade.3. O regime de convivência fixado na sentença considera a situação de saúde da menor, com implementação gradual de pernoites após capacitação do genitor, e atende ao melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e Tese
3. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A guarda compartilhada deve ser aplicada sempre que ambos os genitores estejam aptos ao exercício do poder familiar, salvo exceções legais expressas. 2. A ausência de diálogo entre os pais não afasta, por si só, a aplicação da guarda compartilhada. 3. O regime de convivência pode ser gradualmente ampliado, com base em medidas que assegurem o bem-estar da criança.”
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, §2o, 1.584, §2o, e 1.589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.642.311/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 2.2.2017, DJe 10.2.2017